Tribunal: TJSP
Processo: 1037728-22.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS – Sentença de procedência – Declaração de inidoneidade posterior às operações documentadas nas notas fiscais – Súmula 509 do STJ – Demonstração da realização da operação comercial pela emissão de notas fiscais e pagamento do valor – Comprovação da boa-fé – Jurisprudência pacífica do STJ – Demonstração da regularidade

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS – Sentença de procedência – Declaração de inidoneidade posterior às operações documentadas nas notas fiscais – Súmula 509 do STJ – Demonstração da realização da operação comercial pela emissão de notas fiscais e pagamento do valor – Comprovação da boa-fé – Jurisprudência pacífica do STJ – Demonstração da regularidade dos lançamentos contábeis e do efetivo pagamento pela aquisição das mercadorias – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.